Tribunal: TJMT
Processo: 0008617-04.2016.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ART. 85, §§2o 3o, INCISO IV DO CPC - RECURSO PROVIDO.
Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa a demanda, ante o princípio da causalidade.
Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008617-04.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAQUELINE FAVETTI - CPF: 405.439.511-20 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - ART. 85, §§2o 3o, INCISO IV DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa a demanda, ante o princípio da causalidade.

Os
honorários

advocatícios
devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

A verba
honorária
estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em desfavor da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reenquadramento Funcional c/c Cobrança de Valores retroativos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pautado no argumento de que o réu antes de ser intimado realizou o devido enquadramento funcional da requerente, importando na perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, na falta de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

De acordo com o estabelecido no art. 30, 1, da Lei Estadual 11. 7603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela beneficiaria da justiça gratuita.

Com fulcro no art. 85, § 10o, do CPC, condenou o Município de Várzea Grande ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a simplicidade da matéria e pouco tempo despendido pelo profissional na prestação do serviço.

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma parcial da decisão proferida pelo juízo singular em relação a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo-o de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC, visto que acredita que o valor fixado é incompatível com o feito, além de promover o enriquecimento sem causa.

Afirma ainda, que sendo os honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da causa, também deve ser observado o trabalho realizado nos autos e o tempo exigido para o serviço, demonstrando,
in casu
, uma fixação excessiva, devendo ser reduzido.

A apelada, Jaqueline Favetti apresentou contrarrazões ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande, rebatendo todos os argumentos apresentados, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id. 3518142).

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de adentrar no mérito deste recurso, por ausência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (Id. 3868524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Várzea Grande,
em desfavor da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reenquadramento Funcional c/c Cobrança de Valores retroativos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, pautado no argumento de que o réu antes de ser intimado realizou o devido enquadramento funcional da requerente, importando na perda superveniente do objeto da ação e, consequentemente, na falta de agir, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

O município apelante afirma que o montante atribuído ao valor da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando a condenação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a importância a ser paga sem a devida atualização equivale ao valor excessivo de R$ 6000,00 (seis mil reais), totalmente em discrepância com o presente caso.

Além do que a satisfação da lide apresentada preliminarmente na contestação, atingindo diretamente o objeto da demanda, impôs a extinção do feito sem a resolução do mérito.

Desse modo, o valor da condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa deve ser reduzido, observando os critérios estabelecidos no artigo 85 do CPC.

Pois bem. Verifica-se nos autos que o pedido foi reconhecido pelo autor, sendo que o reenquadramento pleiteado foi concedido nos autos e a ação julgada extinta sem análise do mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, arbitrados os honorários com base no art. 85, §10, da lei processual, sendo que a fixação do percentual do mesmo deu-se com fulcro no art. 85, §2°.

Com efeito, esvaziando-se o objeto da ação por superveniente perda do seu objeto, desaparece o interesse da parte autora na medida pleiteada, remanescendo, entretanto, os consectários da sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, contra a parte que deu causa à demanda.

Ademais, os honorários advocatícios serão devidos nos casos de extinção do feito pela perda superveniente do objeto, como apregoa o princípio da causalidade.

Nesse sentido:

APELACAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APEEENSÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios

(STJ - AREsp 930215/SP). (Ap 128903/2017, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Ju1gado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/O3/2018). (destaquei)

No tocante ao valor arbitrado, considerando o valor da causa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, fixado pela sentença não guarda estrita relação com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC/2015; considerando o lugar de prestação do serviço (Comarca de Várzea Grande), a natureza e importância da causa, o grau de zelo e tempo exigido para o trabalho profissional, admito a minoração dos honorários advocatícios, pois o processo não possui grande complexidade, a controvérsia posta nos autos não exigiu tempo de dedicação redobrado do advogado, sequer tendo havido instrução probatória, já que o feito foi julgado antecipadamente, sendo razoável, pois, a fixação dos honorários em 5%

sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85,§§2o e 3o, inciso IV, do CPC.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para reduzir os honorários advocatícios para 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020